Tribunal: TJSP
Processo: 2262501-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a liberação da margem consignável e que cessem os descontos do empréstimo consignado - Ausência dos pressupostos fundamentais descritos nos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a liberação da margem consignável e que cessem os descontos do empréstimo consignado - Ausência dos pressupostos fundamentais descritos nos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.